Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703145-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIA OLIVEIRA MONTAL DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto por JULIA OLIVEIRA MONTAL DE MOURA em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente pedido autoral consubstanciado na obrigação de o Distrito Federal promover a remoção da autora, por interesse particular, para qualquer dos órgãos integrantes da Administração Pública Federal localizados na cidade de Salvador/BA, ou, subsidiariamente, a concessão da parte autora para a Advocacia Geral da União em Salvador, ou a requisição da autora à Defensoria Pública da União em Brasília, em regime de trabalho integralmente remoto, ou, ainda, autorizar a autora a exercer suas atividades de modo remoto. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, no recurso inominado interposto pela recorrente não houve o pagamento das custas processuais, sendo acompanhado de pedido de gratuidade de justiça (Id 49975709). Em sede de recurso inominado, a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. O recorrido, em sede de preliminar, pugna pela declaração de deserção do recurso manejado (Id 49975711). De acordo com a documentação dos autos, a recorrente é ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil do quadro de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, com renda superior a 5 salários-mínimos (Id 49975156). Ademais, a recorrente não se desincumbiu de comprovar a incapacidade financeira pleiteada. Com isso, conclui-se que a recorrente possui profissão capaz de propiciar-lhe renda e, por conseguinte, de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Portanto, intime-se a recorrente para promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito